Tribunal: TCU
Processo: 030.255/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Pregão Presencial no 23/2022 realizado pela Prefeitura Municipal de Uiraúna, em 06/04/2022, com vistas na aquisição parcelada de equipamentos, insumos, material e instrumental médico hospitalar destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna.

Inteiro teor:
Acórdão 4950/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 23/2022, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Uiraúna/PB, cujo objeto é o registro de preços para aquisição parcelada de equipamentos, insumos, material e instrumental médico-hospitalar destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna. Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido a ausência de assinaturas, por parte da autoridade, em alguns contratos administrativos decorrentes do pregão em tela; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não foram atendidos os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades se confirmaram, uma vez que foi constatada a falta de assinatura em alguns contratos, mas tal falha não resultou em prejuízos diretos à Administração Pública, os contratos foram adequadamente publicados e não se constatou sobrepreço ou outras irregularidades na contratação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, 235, 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação procedente; c) dar ciência ao Município de Uiraúna/PB sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Presencial 23/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de assinatura por parte da autoridade competente em contratos administrativos, em desacordo com os arts. 60 a 64 da Lei 8.666/1993; d) comunicar esta decisão ao representante e ao Município de Uiraúna/PB; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 030.255/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Uiraúna/PB. 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.